Tribunal: TJMT
Processo: 1003453-39.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003453-39.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EVANILDO LAURINDO DA SILVA - CPF: 344.406.741-00 (RECORRENTE), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), DETRAN - MATO GROSSO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA – AUSÊNCIA DE REGISTRO – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 120 DO CTB – APREENSÃO DO BEM – AUSÊNCIA DE RETOMADA DO BEM – MOTO ENVIADA A PROGRAMA DE RECICLAGEM – PLEITO DE DANO MATERIAL E RESTITUIÇÃO DO VALOR DA MOTOCICLETA E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS QUANTO AO DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR DA MOTOCICLETA E DANO MORAL – MOTO EM SITUAÇÃO IRREGULAR – AUSÊNCIA DE REGISTRO – VEÍCULO APREENDIDO – AUSÊNCIA DE RETOMADA DO BEM NO PRAZO DE 01 ANO – ENCAMINHAMENTO DO BEM AO PROGRAMA DE RECICLAGEM – APLICAÇÃO DO ARTIGO 328 DO CTB C/C ARTIGO 16, §4º, DA RESOLUÇÃO Nº 623/2016 DO CONTRAN – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – CULPA DA PARTE PROMOVENTE ANTE A IRREGULARIDADE DO BEM E AUSÊNCIA DE RETOMADA NO PRAZO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da irregularidade do veículo, que não fora levado a registro, violando o artigo 120 do Código de Trânsito Brasileiro é licita a apreensão do bem e sua remoção ao pátio do DETRAN, local em que pode permanecer por certo lapso temporal, sendo levado a leilão depois de 60 dias ou encaminhado a programa de reciclagem após ultrapassado o prazo de 01 (um) ano da apreensão.

Não restando comprovado qualquer ato ilícito praticado pela parte promovida, a qual, após a preensão do veículo e sua permanência no pátio do DETRAN por mais de 01 (um) ano, procedeu com o encaminhamento do veículo ao programa de reciclagem, não havendo se falar em restituição do valor da motocicleta, da qual o órgão público não teve qualquer proveito, nem moral, uma vez que há culpa da parte promovente pela ausência de regularização do bem e de sua retomada por tanto tempo.

Os atos administrativos são revestidos de presunção de legalidade e veracidade, de modo que tais atributos são ínsitos a tais categorias de atos, cabendo à parte promovente comprovar eventual ilegalidade que os macule, violando tais presunções, o que não ocorreu.

Diante da ausência de comprovação de qualquer ato viciado praticado pela Administração Pública, de rigor a manutenção da sentença que apenas determinou o ressarcimento e pagamento das despesas já reconhecidas administrativamente.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial apenas em relação ao pagamento das taxas com o argumento de que, tendo o veículo permanecido por mais de um ano apreendido, sem manifestação de restituição, pelo autor no referido prazo, não há que se falar em responsabilidade do requerido na restituição do valor relativo à referida motocicleta e nem em indenização por dano moral, conforme dispositivo que cito:

Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR o requerido ao pagamento de R$723,25 a título de danos materiais à parte autora, atualizados pelo IPCA-E e juros calculados de acordo com os índices da caderneta de poupança, ambos desde o desembolso, bem como JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de danos morais.

Sem custas e honorários, nos termos dos art. 54 e 55, da Lei n. 9099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou que a sentença merece reforma porque apesar de aplicar o artigo 16 do CONTRAN, não observou o preceito do artigo 18 que determina que no caso de leilão deve-se registar no sistema do RENAVAN a observação, de modo que poderia ter evitado o pagamento das taxas e custas por veículo que já havia sido leiloado ou prensado, o que não ocorreu.

Argumentou que “se o recorrido tivesse levado a risca todos os artigos e regulamentos o recorrente não teria que passar por nenhum dissabor, pois o mesmo pagou taxas e custas e quando foi retirar o seu veiculo, ai então, descobriu o que havia ocorrido”, bem como sustentou que “ficou abismado com tal noticia, de que, sua motocicleta fora amassada, SIDO TRANSFORMADA EM SUCATA, mesmo tendo pagado todas as taxas atrasadas e sem qualquer aviso prévio”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a parte promovida a ressarcir o valor da motocicleta segundo a tabela FIPE e a pagar indenização por dano moral.

A parte promovida apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso com o argumento de que não pode o DETRAN-MT ser obrigado a indenizar em razão de desídia do proprietário, não havendo que se falar qualquer indenização, visto que o veículo já se encontrava em situação de abandono, estando o DETRAN-MT autorizado a vendê-lo ou destinado a reciclagem.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O recurso posto a julgamento se refere ao pleito de ressarcimento do valor da motocicleta e indenização por dano moral, uma vez que o magistrado reconheceu apenas o direito de ser ressarcido quanto ao pagamento das taxas e despesas para a retirada do veículo quando o mesmo já havia sido prensado como sucata.

O magistrado
a quo
julgou reconhecer o dano material, porém julgou improcedente o pleito de ressarcimento do valor da motocicleta e da indenização por dano moral, conforme fundamentos que cito:

Como dito, trata-se de ação de indenização na qual a parte autora requer seja indenizada pelos supostos danos materiais e morais sofridos em razão de sua motocicleta ter sido encaminhada para reciclagem, sem seu conhecimento, mesmo após regularizar a documentação da mesma.

Conforme se vê do documento acostado no Num. 22725866, a motocicleta, de propriedade do autor, permaneceu no pátio de remoção do requerido DETRAN por mais de 365.

O artigo 328, do CTB, dispõe que:

“Art. 328. O veículo apreendido ou removido a qualquer título e não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de sessenta dias, contado da data de recolhimento, será avaliado e levado a leilão, a ser realizado preferencialmente por meio eletrônico”.

Já a Resolução n. 623/2016 do CONTRAN, em seu art. 16, §4º, prevê que:

“§ 4º Os veículos, sucatas e materiais inservíveis de bens automotores que se encontrarem recolhidos há mais de 1 (um) ano poderão ser destinados à reciclagem como material ferroso, independentemente da existência de restrições sobre o veículo”.

In casu,
tendo o veículo permanecido por mais de um ano apreendido, sem manifestação de restituição, pelo autor no referido prazo, não há que se falar em responsabilidade do requerido na restituição do valor relativo à referida motocicleta.

Porém, no que toca aos valores recolhidos pelo autor relativos à documentação do veículo, considerando que quando do pagamento o mesmo já havia sido, inclusive, reciclado, crível o ressarcimento dos referidos valores.

Ademais, a própria requerida já reconheceu, administrativamente, o direito do autor à restituição dos valores relativos à emissão de CRV, Lacração de Veículo, Inclusão de Gravame, Multa de recibo e Licenciamento Anual, conforme se vê no Parecer Técnico 001/2018, constante no Num. 22725859.

Assim, deverá a parte requerida indenizar a parte autora pelos danos materiais demonstrados e devidamente comprovados, no valor de R$723,25.

Quanto aos danos morais, tenho que não restam configurados.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, cabendo consignar que o veículo da parte promovente fora destinado a programa de reciclagem e não leiloado, como sustentado.

Restou comprovado nos autos que a parte promovente adquiriu a motocicleta em 10/11/2010, conforme nota fiscal juntada, circulou com o veículo sem o devido emplacamento até 2014 e iniciou o processo de emplacamento apenas em 2015, no entanto não fora concluído o procedimento que manteve o veículo sem a devida regularização.

Não há nos autos comprovação do termo de apreensão, para apurar a data da ocorrência, não há prova da data da prensagem, apenas comprovantes de pagamento de taxas de 2018 e o pedido de ressarcimento de taxas também em 2018, alegando que seu veículo teria sofrido processo de reciclagem (prensagem de sucatas) realizado pelo DETRAN/MT, bem como pedia ressarcimento integral do bem, o que fora indeferido, tendo proposto a presente ação em agosto/2019.

O que tem de importante a saber é a irregularidade do bem, sem o devido registro, bem como que por tal fato não fora possível sequer comunicar o proprietário, pois diante da ausência de registro não há dados do proprietário e endereço, não podendo alegar a própria torpeza.

Diante da irregularidade do veículo, que não fora levado a registro, violando o artigo 120 do Código de Trânsito Brasileiro é licita a apreensão do bem e sua remoção ao pátio do DETRAN, local em que pode permanecer por certo lapso temporal, sendo levado a leilão depois de 60 dias ou encaminhado a programa de reciclagem após ultrapassado o prazo de 01 (um) ano da apreensão.

O artigo 328, do CTB, dispõe que:

“Art. 328. O veículo apreendido ou removido a qualquer título e não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de sessenta dias, contado da data de recolhimento, será avaliado e levado a leilão, a ser realizado preferencialmente por meio eletrônico”.

§ 16. Os veículos, sucatas e materiais inservíveis de bens automotores que se encontrarem nos depósitos há mais de 1 (um) ano poderão ser destinados à reciclagem, independentemente da existência de restrições sobre o veículo.

Já a Resolução n. 623/2016 do CONTRAN, em seu art. 16, §4º, prevê que:

§ 4º Os veículos, sucatas e materiais inservíveis de bens automotores que se encontrarem recolhidos há mais de 1 (um) ano poderão ser destinados à reciclagem como material ferroso, independentemente da existência de restrições sobre o veículo.

Com efeito, não restando comprovado qualquer ato ilícito praticado pela parte promovida, a qual, após a preensão do veículo e sua permanência no pátio do DETRAN por mais de 01 (um) ano, procedeu com o encaminhamento do veículo ao programa de reciclagem, não havendo se falar em restituição do valor da motocicleta, da qual o órgão público não teve qualquer proveito, nem moral, uma vez que há culpa da parte promovente pela ausência de regularização do bem e de sua retomada por tanto tempo.

Aliás, confunde-se a parte promovente ao interpretar o artigo 18 dessa mesma resolução, pois não se trata de veículo regular, com registro, de modo que impossível o registro no RENAVAM.

Portanto, os atos administrativos são revestidos de presunção de legalidade e veracidade, de modo que tais atributos são ínsitos a tais categorias de atos, cabendo à parte promovente comprovar eventual ilegalidade que os macule, violando tais presunções, o que não ocorreu.

Diante da ausência de comprovação de qualquer ato viciado praticado pela Administração Pública, de rigor a manutenção da sentença.

Desta feita, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021